Tribunal: STF
Processo: Ext 1636
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de pedido de Extradição instrutória formulada pelo Governo do Chile, encaminhado por via diplomática ao Ministério das Relações Exteriores, com base no Acordo de Extradição entre os Estados partes do Mercosul e associados, pelo qual se pede a extradição da nacional chilena CATALINA MAGDALENA PEREZ MENESES.
    A extraditanda responde naquele País pelo “suposto crime de roubo com homicídio e lesões, em grau consumado.” (fl. 3).
    O Estado requerente postula a decretação da prisão cautelar para fins de extradição do extraditando, instruindo esse pedido com o mandado de prisão expedido pelas autoridades judiciais competentes (10º Juzgado de Garantia de Santiago, na causa RUC 1700255650-2, RIT 2753-2019).
    Traz, ainda, outros documentos que narram todos os fatos que culminaram na ação penal contra a estrangeira.
    Feito esse registro, passo à análise do pedido de prisão para fins de extradição, considerando o caráter de urgência.
    Segundo a jurisprudência da Corte, a prisão preventiva, para fins de extradição, deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo resultar num fim em si mesma para impor ao extraditando tratamento diferenciado e mais gravoso do que ao dispensado aos presos preventivamente em processos em curso na jurisdição brasileira. 
    É por isso que não se admite que essa prisão se prolongue por tempo, de modo a caracterizar constrangimento ilegal àquele que está preso à disposição desta Suprema Corte para fins extradicionais. Nesse sentido: EXT nº 1.054-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 22/2/08; e HC nº 91.657, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 14/3/08.
    Todavia, a prisão preventiva para fins extradicionais, que se reveste de natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93).
     Fixada essa premissa, anoto que o pedido de extradição se encontra instruído com documentação que atende aos requisitos estabelecidos no Tratado de Extradição e no art. 88, §§ 3º e 4º, da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração), havendo indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso, além de terem sido apresentadas cópias dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e sua prescrição.
    A extraditanda encontra-se perfeitamente identificada e o crime a ela imputado, a princípio, não teria sido alcançado pela prescrição e encontra correspondência na legislação penal brasileira ao crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, II), satisfazendo, neste primeiro momento, os requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade.
    O crime também não parece incidir nas restrições estabelecidas pela Lei de Imigração (art. 82 da Lei nº 13.445/17).
    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva da nacional chilena CATALINA MAGDALENA PEREZ MENESES.
    Expeça-se mandado de prisão.
    A prisão deverá ser comunicada a esta Suprema Corte tão logo seja efetivada.
    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado de prisão. 
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
(RISTF, art. 13, VIII)
Documento assinado digitalmente